Tribunal: CARF
Processo: 10830.003940/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003940/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.920 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
NATERMES GUIMARAES TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos inidôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 25 de fevereiro de 2008, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 7.212,61, a título de IRPF, ano-calendário
2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 22.957,67 e dedução indevida com
dependentes no valor de R$ 1.272,00 e dedução indevida com despesa de instrução no valor de
R$ 1.998,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003940/2008-05
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003940/2008-05

Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) anexa o comprovante de condição universitária de sua filha;
b) em relação as despesas médicas, apenas está correta a glosa referente ao plano
de saúde do seu filho no valor de R$ 1.231,97, os demais recibos não
preenchem os requisitos legais; e
c) os pagamentos do plano de saúde deveriam ser considerados de maneira
integral, no valor de R$ 5.521,52, uma vez que a comprovação foi feita.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fls. 05); (ii) atestado de matrícula (fls. 06); (iii) recibos médico (fls.
07 – 15 – 42 a 46) (iv) boletos e comprovantes de pagamentos em nome de Vera Cruz
Associação de Saúde (fls. 47 a 69).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-44.730 – 9a Turma da DRJ/SP2 julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que por não restarem comprovadas as despesas.
Dessa forma, as glosas referentes as despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Marilena Germano Elmôr
R$ 10.960,00
Glosa Mantida
Celso Fernandes de Souza Filho
R$ 10.000,00
Glosa Mantida
Plano de Saúde
R$ 5.521,52
Dedução
Restaurada

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a legislação não é clara e taxativa sobre as deduções referentes a despesas
médicas; e
b) o Recorrente apresenta todos os comprovantes das despesas informadas na sua
declaração.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003940/2008-05

Como descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de despesas
médicas com os profissionais Marilena Germano Elmôr (R$ 10.960,00) e Celso Fernandes de
Souza Filho (R$ 10.000,00) da base de cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.
Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, as despesas com a profissional
Marilena Germano Elmôr teve sua glosa mantida com base no entendimento de que os recibos
apresentados não identificavam o objeto, nem o beneficiário da prestação.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que diante da ausência de identificação do serviço
médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003940/2008-05

prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.
Assim, o fato de que o recibo juntado as folhas 07 não apresenta identificação do
beneficiário, não é motivo suficiente para manutenção da glosa.
Relativamente às despesas com o profissional médico Celso Fernandes de Souza
Filho a Turma Julgadora manteve a glosa com base no entendimento de que a declaração do
profissional não era suficiente. Para tanto, o Recorrente anexou em seu recurso voluntário os
recibos emitidos pelo profissional entre as folhas 105 e 106 do presente processo e que, de
maneira satisfatória, preenchem todos os requisitos legais desejados.
Portanto, não há mais motivo suficiente para manter a glosa, uma vez que o
conjunto fático probatório traz os elementos de veracidade das informações constantes no recibo.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital